Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA ACOLHIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVER DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de acolhimento de ação rescisória sem trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título judicial executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial que deve ser observada pelo Juízo de Primeiro Grau, porém não autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos cumprimentos de sentença em curso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 ao invés de sua extinção”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.